Tribunal: TJMT
Processo: 0006699-35.2008.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006699-35.2008.8.11.0037
Recorrente: Jerônimo Ribeiro
Recorridos: Garzella & Garzella Ltda - EPP
Vistos.
Defiro o pleito id 121991457, para que o recorrente, Jerônimo Ribeiro, faça carga dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça